Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738592-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAIZA FERREIRA DE SOUZA, MANSUETO FIRMO NETO, MARCIA APARECIDA DAVID ORNELAS, RAQUEL GOMES SANTANA, REJANE SANTOS MENDES, ROMUALDA SANTOS MENDES, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, ROSANA MARIA DE SOUSA, ROSANGELA SOUSA CORREA DE AQUINO, ROSIANE DE NAZARE CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41277596) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MAIZA FERREIRA DE SOUZA e OUTROS em desfavor do agravante. Eis o teor do r. decisório (ID 347587981): I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por MAIZA FERREIRA DE SOUZA, MANSUETO FIRMO NETO, MARCIA APARECIDA DAVID ORNELAS, RAQUEL GOMES SANTANA, REJANE SANTOS MENDES, ROMUALDA SANTOS MENDES, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, ROSANA MARIA DE SOUSA, ROSANGELA SOUSA C. DE AQUINO e ROSIANE DE NAZARÉ CORREA. A parte exequente pleiteou o recebimento do montante R$ 23.186,02, referente ao adicional de insalubridade, sendo R$ 92,62 para MAIZA FERREIRA DE SOUZA, R$ 525,43 para MANSUETO FIRMO NETO, R$ 374,30 para MARCIA APARECIDA DAVID ORNELAS, R$ 1.258,86 para RAQUEL GOMES SANTANA, R$ 1.661,45 para REJANE SANTOS MENDES, R$ 8.217,29 para ROMUALDA SANTOS MENDES, R$ 1.695,59 para ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, R$ 7.299,27 para ROSANA MARIA DE SOUSA, R$ 1.090,54 para ROSANGELA SOUSA C. DE AQUINO e R$ 970,67 para ROSIANE DE NAZARÉ CORREA, conforme planilhas de ID 126351812. Ressalta que o direito de receber a insalubridade nos períodos considerados como efetivo exercício foi reconhecido na ação proposta pelo o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem – SINDATE/DF, processo n. 2013.01.1.139455-9, que tramitou perante o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 136475726. Inicialmente, suscita inépcia da petição inicial por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e das procurações dos exequentes; litispendência por não ter juntado aos autos o protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletivo promovido pelo sindicato; ilegitimidade ativa por não demonstrarem a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva. Aduz prescrição. No mérito, afirma que a parte exequente não tem valores a executar e, subsidiariamente, afirma que o valor correto da execução é o indicado por sua Gerência de Cálculos. Quanto aos critérios de correção monetária, defende a aplicação de juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009 e a Taxa Selic desde a promulgação da EC 113/2021 (09/12/2021). Manifesta desinteresse pelo Juízo 100% Digital e ao benefício da gratuidade de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo. Informa como devido o valor R$ 21.395,08, sendo R$ 86,85 para MAIZA FERREIRA DE SOUZA, R$ 494,45 para MANSUETO FIRMO NETO, R$ 352,34 para MARCIA APARECIDA DAVID ORNELAS, R$ 1.158,85 para RAQUEL GOMES SANTANA, R$ 1.536,34 para REJANE SANTOS MENDES, R$ 7.579,08 para ROMUALDA SANTOS MENDES, R$ 1.561,02 para ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, R$ 6.730,24 para ROSANA MARIA DE SOUSA, R$ 1.002,18 para ROSANGELA SOUSA C. DE AQUINO e R$ 893,74 para ROSIANE DE NAZARÉ CORREA, conforme planilhas de ID 136475729. Em resposta de ID 137245090, a parte exequente rebateu as preliminares arguidas pelo DISTRITO FEDERAL e a inexistência de erro de cálculo. É a síntese do necessário. Decido. Inépcia da Petição Inicial II – O DISTRITO FEDERAL alega que a parte exequente não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de crédito e as procurações, nos termos do § 1o do art. 534 do CPC. Diversamente do alegado, a parte exequente colacionou aos autos as procurações de ID 126351811; bem como as planilhas de cálculos de ID 126351812. Logo, INDEFERE-SE esta preliminar. Ilegitimidade Ativa III - Quanto a alegação de que a parte exequente não demonstrou que era filiada ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva, não deve prosperar. A comprovação de filiação ao sindicato autor da demanda coletiva não é requisito para a propositura da execução individual, bastando a demonstração de que pertence à categoria abarcada pela coisa julgada. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido. (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. Litispendência IV – A preliminar de litispendência arguida pelo executado não merece acolhida, tendo em vista que o SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – SINDATE/DF não ajuizou execução coletiva para o cumprimento do julgado. Assim, resta afastada essa preliminar. Prescrição V – O executado requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita, vez que o trânsito em julgado ocorreu em 08/06/2017 (certidão de fl. 227) e a execução foi ajuizada em 30/05/2022, pelo que se afasta a prejudicial de prescrição suscitada pelo DISTRITO FEDERAL Revogação da Gratuidade de Justiça VI – O DISTRITO FEDERAL alega que a parte exequente não comprovou a hipossuficiência econômica para fins dos benefícios da gratuidade de justiça e requer o seu indeferimento. Sem razão. Ao contrário do alegado, a parte exequente recolheu as custas processuais, conforme comprovante de pagamento de ID 128968572. Mérito VII – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento da ação coletiva n. 2013.01.1.139455-9, que reconheceu o direito dos técnicos e auxiliares de enfermagem ao recebimento do adicional de insalubridade e periculosidade e condenou o réu ao pagamento dos valores suprimidos a esse título. Senão vejamos (acórdão n. 855983, 6a Turma Cível de fls. 139/148): “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar procedente o pedido e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC 840/2011, bem como restituir os valores suprimidos a esse título dos servidores substituídos pelo autor, desde a vigência da LC 840/2011, acrescidos de juros e correção monetária, a serem apurados em liquidação de sentença.” O DISTRITO FEDERAL opôs embargos infringentes, tendo o v. acórdão n. 951603, da 2a Câmara Cível, assim decidido (fls. 162/187): “Forte nesses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para prestigiar parte da conclusão majoritária, com a devida vênia da tese alvitrada no r. voto minoritário, devendo, por conseguinte, excluir o direito à percepção dos adicionais de insalubridade e periculosidade apenas quando o servidor encontra-se afastado de suas atividades nas situações previstas no artigo 165, inciso V e § único, da Lei Complementar no 840/2011, ou seja, por motivo de exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança, estudo ou missão no exterior, com remuneração; participação em competição desportiva, em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; bem como no desempenho de mandato classista ou exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal.” Analisando as planilhas de cálculos de ID 126351812 e ID 136475729 verifica-se que a parte exequente observou como termo inicial a vigência da Lei n. 840/2011 (01/01/2012) e corrigiu os valores monetariamente pelo índice IPCA-E, com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pelo IPCA-E e fez incidir a taxa de juros aplicada à caderneta de poupança. O e. STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR no julgamento de mérito com repercussão geral do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810) em 20/09/2017, momento em que que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública e alterou o índice de correção monetária. Não obstante, o título que ora se executa transitou em jugado em momento anterior ao julgamento do RE 870.947/SE (08/06/2017 - certidão de fl. 227), devendo o cálculo da dívida ser realizado com a observância ao regramento vigente à época, qual seja, correção monetária pela evolução do índice TR e a incidência de taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 e Lei n. 12.703/2012. No que se refere a aplicação da Taxa Selic requerida pelo DISTRITO FEDERAL, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (08/06/2017), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta na Lei n. 8.484/1997 deve ser observada. Assim, em que pese as alterações na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública dispostas no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/09/2017, e da Emenda Constitucional 113/20021, de 09/12/2021, os critérios vigentes quando do trânsito em julgado do título executivo devem ser observados, restando preclusa a matéria. Corrobora a isso o julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral, tendo o e. STF fixado a seguinte tese in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Nesses termos, em razão da coisa julgada, mantém-se a forma de correção monetária que vigia à época do trânsito em julgado do título executivo, em observância ao Tema 733 do STF. Assim, como as planilhas de cálculos apresentadas pelas partes não observaram integralmente os critérios para apuração do valor da execução, não há como fixar o valor devido neste momento. No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, não deve ser acolhido, tendo em vista que não há nos autos fundamento relevante capaz de obstar a execução com a demonstração de que esta é suscetível de causar grave dano ou de difícil reparação, porquanto as condenações impostas à Fazenda Pública observam o rito do art. 100 da Constituição Federal. VIII - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com base nos valores informados nas planilhas de ID 126351812, devendo ser atualizados pela evolução do índice TR, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança e a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 132080477. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Inconformado, afirma o agravante que a r. decisão merece reforma, a fim de que seja aplicada a taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, para correção do débito, a partir de 9/12/2021. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, com o objetivo de evitar prejuízo com a expedição da ordem de pagamento. É o relato do essencial. Malgrado os argumentos dos recorrentes, o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Confira-se, por oportuno, o respectivo acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 20/09/2017, Órgão Julgador: Tribunal Pleno) Saliente-se que o referido acórdão foi publicado no DJE do dia 20/11/2017, portanto posterior ao trânsito em julgado do decisum exequendo, ocorrido em 08/06/2017 (ID 126351810 - pg. 60 dos autos de referência). Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, porquanto já foram objeto de apreciação judicial na fase de conhecimento. Nessa seara, é certo que a execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do artigo 503 do Código de Processo Civil (CPC) “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Assim, mostra-se totalmente despropositada a pretensão do recorrente de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado, nos termos do artigo 508 do CPC. Confira-se: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Com isso, em virtude de o trânsito em julgado da decisão exequenda ter sido anterior à publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, inviável a aplicação da taxa Selic para correção da dívida. Sobre o assunto, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A LEI 11.960/09 (TR). SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Tendo a sentença estabelecido que a correção monetária do débito seria feita de acordo com a Lei 11.960/09 (TR), a sua substituição na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (IPCA) ou ao disposto na EC 113/2021 (SELIC). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1632695, 07078867120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 deste egrégio Tribunal. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador